Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-07.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS - CPF: 882.017.591-68 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO REALIZADA NO BANCO DE DADOS SERASA EXPERIAN (DESCRITA COMO SÃO PAULO/SP). AÇÃO INTENTADA EM FACE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual os autores postulam indenização por danos morais, haja vista, inscrição no valor de R$ 1.439,40 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), com vencimento em 11/04/2020, que fora quitada em 24/04/2020 e inserida em 26/04/2020, sem notificação previa.

2.

Reclamada alega ilegitimidade passiva, haja vista que, o débito que originou a presente demanda foi inserido por ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e referido registro foi levado a termo pela SERASA (DESCRITA COMO SÃO PAULO/SP) entidade diversa.

3.

Proferida sentença de mérito que,
julgou improcedente os pedidos iniciais
.
Insurgência da parte autora.

4.

O SERASA (DESCRITA COMO SÃO PAULO/SP), não se confunde com a CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, pois se tratam de empresas distintas, que prestam serviços semelhantes. Assim, é patente a ilegitimidade passiva da parte reclamada, pois não possui responsabilidade pelo registro.

5.

Destarte, ainda que a empresa mantenedora do órgão de proteção ao crédito possua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a inscrição indevida é certo que a legitimidade passiva é da empresa mantenedora do banco de dados no qual se questiona a inscrição supostamente indevida, o que não aconteceu no caso concreto.

6.

Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada, e julgar extinto o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido improvido

8.

Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021